Tribunal: STF
Processo: RE 105867
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-09-19
Data de publicação: 1986-09-19

Ementa:
- CORREÇÃO MONETÁRIA. CREDITAMENTO DE ICM. INAPLICAÇÃO.
TEM DECIDIDO O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL QUE, NO CASO DE
CREDITAMENTO DO VALOR DO  ICM, REFERENTE A PARTE ISENTA DO TRIBUTO,
NÃO CABE, SOBRE ELE, A APLICAÇÃO DA CORREÇÃO MONETÁRIA, EIS QUE NÃO
CHEGOU A HAVER SEU PAGAMENTO. NÃO HÁ IDENTIDADE DE SITUAÇÃO ENTRE
QUEM PAGOU INDEVIDAMENTE O IMPOSTO E QUEM DEIXOU DE ESCRITURAR O
VALOR DA ISENÇÃO, MAS TAMBÉM NÃO O RECOLHEU.